Tribunal: STF
Processo: HC 75798
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
I. - A prisão provisória, conseqüência natural da sentença
de pronúncia (CPP, art. 408, § 1º), guarda compatibilidade com o
disposto no art. 5º, LVII, da Constituição.
II. - Decretação pelo Tribunal estadual da prisão
provisória do réu plenamente justificada, em razão das ameaças por
ele feitas a testemunhas e à própria vítima sobrevivente.
III. - Cabimento de recursos em sentido estrito pelo
Ministério Público, contra sentença de pronúncia que deixou de
decretar a prisão provisória do réu.
IV. - Recurso apresentado tempestivamente pelo Ministério
Público.
V. - H.C. indeferido.